Tribunal: STF
Processo: HC 110587
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    I – O pleito de liberdade provisória do paciente/impetrante não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede sua apreciação pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extravasamento dos limites de competência desta Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – A custódia cautelar foi devidamente fundamentada nos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente pela necessidade de se preservar a ordem pública, uma vez que o paciente é acusado de integrar organização criminosa de expressiva magnitude, responsável pelo tráfico transnacional de drogas. Motivação confirmada pela sentença condenatória que julgou procedentes as imputações feitas ao acusado.



    III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo.



    IV – Ordem não conhecida.